Tribunal: STF
Processo: Rcl 90211
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Câmara Municipal de Santa Bárbara e Márcio Rodrigues Pedro, Presidente daquele órgão legislativo, alegam ter a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais afrontado,  nos autos da Ação Popular n. 5000800-62.2025.8.13.0572, a ordem nacional de sobrestamento de processos exarada no RE nº 1.344.400/RG (Tema 1.192). 

Pedem, preliminarmente, a distribuição por dependência deste feito à Rcl 89.774, Rel. Min. Dias Toffoli, por entenderem presente a conexão.

Quanto ao mérito, afirmam que a ação de origem tem por objeto a Lei Municipal nº 05/2025, que concede revisão geral anual (RGA) aos subsídios dos vereadores da cidade de Santa Bárbara. Esclarecem que a causa de pedir baseia-se na compreensão de ofensa à regra da anterioridade da legislatura prevista no art. 29, inciso VI, da CF. 

Relatam que o magistrado de primeiro grau prolatou decisão para suspender o trâmite processual da ação popular, em atenção à ordem de suspensão nacional proferida no RE 1.344.400 (Tema 1.192/RG), em que se discute sobre a constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura.

Aponta que, interposto agravo de instrumento, a Corte local, ao tempo em que confirmou a decisão de sobrestamento do processo, deferiu também liminar  para suspender a eficácia da lei impugnada, no ponto em que concedia a revisão geral de subsídios (art. 1º).

Sustenta que a medida mencionada contraria a ordem de suspensão nacional.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada, “restabelecendo definitivamente a vigência do art. 1º, da Lei Municipal nº 2.151/2025”.

É o Relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.

O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:
Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (grifei)

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 
Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. (grifei)

Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos, uma vez que as decisões reclamadas são diversas e foram proferidas em processos distintos. O que se verifica, em verdade, é mera identidade quanto ao pano de fundo da controvérsia discutida nestes autos e  na Rcl 89.774. Essa circunstância, contudo, não é suficiente para, isoladamente, conduzir à distribuição por dependência. Nesse sentido, destaco: Rcl 40360-MC/SP, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso. 

Passo, desso modo, ao exame do mérito da controvérsia.

A presente reclamação discute se uma decisão que antecipa os efeitos da tutela, proferida em uma ação popular, contraria a suspensão nacional determinada pelo Ministro André Mendonça nos autos do RE 1.344.400. A ação popular questiona, com base no princípio da anterioridade da legislatura, a validade de lei que concede revisão geral aos subsídios de vereadores, tema idêntico ao debatido no referido recurso extraordinário.

O ato questionado encontra-se, no ponto, assim redigido:

Conforme se verifica, tanto a Constituição da República quanto a Constituição Estadual são expressas ao determinar que a alteração da remuneração dos agentes políticos detentores de mandato eletivo e vinculados ao Poder Legislativo só é admissível para a legislatura subsequente. 
Referida regra tem a finalidade de proibir que o agente fixe a sua própria remuneração, o que vulneraria os princípios basilares do Direito Administrativo, tais como a moralidade e a impessoalidade, que devem nortear todos os atos da Administração Pública, nos termos do artigo 37, caput, da CRFB e do artigo 13, caput, da CEMG. 
Cumpre asseverar que o colendo SUPREMO TIRBUNAL FEDERAL possui entendimento no sentido de que a remuneração de quaisquer agentes políticos deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). 
[...]
Diante desse contexto, verifico a probabilidade do direito alegado na peça inicial, uma vez que a Lei impugnada, ao fixar em 14,41% o índice de revisão geral anual da remuneração dos vereadores da Câmara de Santa Bárbara, sem observar o princípio da anterioridade da legislatura, a priori, viola os artigos 29, VI e 37, caput, da Constituição da República, bem como os artigos 179 e 13, caput, da Constituição Estadual.”
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.344.400, reconheceu a existência de repercussão geral quanto à constitucionalidade de lei municipal a fixar a revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do Tema nº 1.192, de seguinte redação: 
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo." 
Daí resulta que o caso tratado nestes autos é semelhante à matéria tratada no caso paradigma, ausente motivo que autorize diversa conclusão. Vale ponderar que o posicionamento anterior da Presidência desta Corte era no sentido de admitir o recurso extraordinário que versava exclusivamente sobre a modulação de efeitos do julgado. Entrementes, o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamentos diversos, ora determinando a devolução para sobrestamento (RE 1.416.043 e RE 1.432.241), ora dando provimento ao recurso extraordinário (RE 1.429.176, RE 1.413.269, RE 1.368.014 e RE 1.236.916) e ora negando seguimento ou não conhecendo do recurso extraordinário (RE 1.430.738, RE 1.415.618 e 1.426.249), o que levou à mudança de entendimento necessária à garantia da segurança jurídica. 
Em suma, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, com o sobrestamento do referido recurso extraordinário.

Não identifico contrariedade à ordem de suspensão. Nos termos do art. 314 do CPC, os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão nacional de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC:

Art. 314. Durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.

Nesse sentido, acórdão proferido por esta Segunda Turma:

RECLAMAÇÃO. EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 1022. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADERÊNCIA ESTRITA. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A identidade material entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada na decisão paradigma invocada revela a existência de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão nacional de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. Conforme preceitua o art. 314 do referido Código, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.
(Rcl 50.806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.6.2022)

Ausente, portanto, contrariedade a decisão emanada no paradigma apontado.

3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026 

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente